Tribunal: TJDFT
Processo: 0702948-24.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROCEDIMENTO ESPECIAL. ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. OBSERVADO. REVELIA. NÃO VERIFICADA. PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO. PRAZO SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS. INADMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS PARA REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC tem duas fases: (1) na primeira fase, o devedor e os credores são convocados para audiência de conciliação, para tentar a realização de acordo a partir de proposta de plano de pagamento apresentado pelo devedor, para quitar as dívidas no prazo máximo de 5 (cinco) anos; (2) se não houver conciliação, passa-se à segunda fase, em que o devedor pleiteia a repactuação da dívida por meio de decisão judicial, com a elaboração de plano judicial compulsório, que deverá observar o mesmo prazo máximo de cinco anos.
2. A alegação do apelante de que houve violação ao procedimento porque o juiz não adotou plano judicial compulsório de repactuação de dívidas na segunda fase processual configura, na verdade, uma irresignação com o mérito da decisão, pois é evidente que só cabe ao juiz impor um plano judicial se entender que estão presentes os requisitos legais para tanto.
3. Incabível a decretação da revelia do réu que comparece à audiência de conciliação e apresenta contestação antes de esgotado o prazo do art. 104-B, § 2o do CDC.
4. A Lei de Superendividamento, embora forneça ao consumidor meios de buscar a repactuação de suas dívidas para deixar a situação de endividamento, também assegura aos credores o direito de receber o principal da dívida no prazo, considerado razoável, de cinco anos.
5. Para prosseguir pela via do procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, o autor deve preencher os requisitos previstos em lei, os quais incluem o dever de apresentar proposta de plano de pagamento das dívidas no prazo máximo de 5 (cinco) anos.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.